Tribunal: TJSP
Processo: 1025928-53.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Capitalização Premiável – Abusividade da cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição emitente do título - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Capitalização Premiável – Abusividade da cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição emitente do título - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.